Tribunal: TJDFT
Processo: 0720359-86.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORRESPONDENTE CAMBIAL. COMPRA DE MOEDA ESTRANGEIRA PARA ENTREGA EM DATA FUTURA. INADIMPLEMENTO DA CORRESPONDENTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CORRETORA DE CÂMBIO CONTRATANTE. OBRIGAÇÃO LIMITADA AO PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE CORRESPONDÊNCIA CAMBIAL. JUROS MORATÓRIOS COM BASE NA TAXA SELIC. VERBAS SUCUMBENCIAIS. REDIMENSIONAMENTO. CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Constata-se nos autos que o pagamento pela compra da moeda estrangeira foi realizado, pela Autora, no dia 16/12/2019, data em que a beneficiária dos valores, ora Ré, IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda, mantinha Contrato de Prestação de Serviços de Correspondente Cambial com a corretora Ré/Apelante B&T Corretora de Câmbio Ltda, o qual permaneceu em vigor no período de 2/10/2012 a 22/1/2020, consoante informado pelo Banco Central do Brasil.
2. Tendo a transferência sido realizada dentro do período de vigência do contrato de correspondência cambial celebrado entre as empresas, responde a corretora Ré/Apelante B&T Corretora de Câmbio Ltda, integrante da cadeia de fornecimento do serviço, objetiva e solidariamente pelos prejuízos advindos ao consumidor em razão do inadimplemento da obrigação de entrega da moeda adquirida, consoante previsão contida na cláusula 3.2.3 do contrato e nos artigos 2o e 8o, IX, da Resolução no 3.954 do Bacen, bem como nos artigos 7o, parágrafo único, e 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor.
3. Inviável acolher a alegação de culpa exclusiva de terceiros, pois a correspondente cambial atuava por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, não se enquadrando, assim, no conceito de “terceiro” em relação ao negócio entabulado com o consumidor.
4. Ausente a culpa exclusiva do consumidor, a ele não pode ser transferida a obrigação da corretora Ré/Apelante de fiscalizar a regularidade das operações realizadas pela correspondente cambial que contratou.
5. Nos termos do art. 406 do Código Civil, os juros legais incidentes sobre o valor da condenação devem ser fixados “segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional”, a qual, consoante a jurisprudência dominante, na atualidade, é a Taxa Selic. Precedentes do c. STJ e do eg. TJDFT.
6. Diante da improcedência do pedido, deve a Autora ser condenada ao pagamento de honorários sucumbenciais à Ré União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda., no equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, limitado ao montante fixado na sentença, para evitar a reformatio in pejus.
7. Verificada a sucumbência mínima da Autora com relação às demais Requeridas, devem as Rés IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda., J&B Viagens e Turismo Ltda. e B&T Corretora de Câmbio Ltda. suportar o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor da Requerente, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, conforme disposto nos artigos 85, §2o, e 86, parágrafo único, ambos do CPC/15.
8. Apelações conhecidas e parcialmente providas.